Tribunal: TJMT
Processo: 1018675-79.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018675-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), ANDRE KREMER DE LEMOS - CPF: 014.566.181-48 (AGRAVANTE), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (AGRAVADO), FLAVIA REGINA ALVES COSTA - CPF: 325.508.218-82 (ADVOGADO), TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE - CPF: 397.419.248-44 (ADVOGADO), MICHELLE ROSA FERREIRA - CPF: 337.599.758-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA MORA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA FUTURA – INTEMPÉRIES CLIMÁTICAS E PANDEMIA COVID – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCO INERENTE AO NEGÓCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão.

Ao celebrarem o contrato de compra e venda para entrega futura de grãos, os contratantes possuíam condições de prever a ocorrência de qualquer dessas eventualidades (chuvas, estiagem, ventos, umidade, temperatura), afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior, motivo pelo qual não se afasta dos contratantes as obrigações assumidas.

Logo a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas, ao menos em sede de cognição sumária, é fato previsível e usual na atividade agrícola, cujos riscos assumidos por ambas as partes são inerentes ao negócio jurídico.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDRE KREMER DE LEMOS
contra a decisão proferida na
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1001831-19.2021.8.11.0044
ajuizada em face de
ADM DO BRASIL LTDA,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sustenta o agravante, em suma, que o pedido de resilição contratual se fundamenta em duas razões centrais: (i) com o advento da pandemia de COVID 19, toda a atividade comercial do agravante ficou comprometida, uma vez que boa parte dos seus funcionários foram contaminados com o coronavírus; (ii) o agravante se deparou com dois veranicos, o que ocasionou uma retração no desenvolvimento das plantas, conforme laudos técnicos juntados aos autos de origem, sendo que o mesmo sofreu com muitas chuvas e não conseguiu colher o produto com 100% de qualidade, tenho sofrido muitas perdas na qualidade dos grãos, reduzindo assim a quantidade prevista a ser colhida.

Diz que somado a esses fatos, a agravada exige o agravante a condenação em três penalidades contratuais em simultâneo, qual seja, uma chamada (wash out) – diferença de preço cláusula 10.1.3, ii, e a outra multa penal de 10% e o percentual de 30% sobre o produto não entregue a título de perdas e danos, incorrendo assim em tripla penalização, o que deixa o contrato eivado de nulidade, visto que a balança só pendeu para um dos contratantes, não trazendo equilíbrio entre as partes.

Assevera que a tutela de urgência visa a suspensão das cobranças inerentes á relação contratual como medida de assegurar o equilíbrio contratual entre as partes.

Afirma que, ao analisar os requisitos para concessão da tutela de urgência, não houve a devida atenção em relação às balizas legais que permeiam a relação contratual.

Alega que os fatos imprevisíveis e extraordinários que recaíram sobre o agravante impediram que este desse prosseguimento às obrigações contratuais que se tornaram excessivamente onerosas.

Discorre sobre a incidência da teoria da imprevisão.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para a fim de determinar a agravada seja compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da franqueada, bem como se abstivesse a agravada de efetuar quaisquer restrições em nome do agravante junto aos cadastros de inadimplentes e semelhantes, sob pena de fixação de astreintes, em valor suficiente a desestimular a agravada de eventualmente resistir ou não cumprir a ordem.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 107531980.

Contraminuta apresentada pelo agravado no ID nº 110797969, requerendo o desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
ANDRE KREMER DE LEMOS
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c
c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1001831-19.2021.8.11.0044
em face de
ADM DO BRASIL LTDA,
alegando, em síntese, que firmou alguns contratos particulares de compromisso de compra e venda de soja futura sob n° 1361P10325s - 1361P10339s-1361P10367s -1361P10410s - 1361P10424s, com a requerida, nas datas de em 14/05/2020, 02/07/2020, 25/08/2020, 14/10/2020, 24/11/2020, respectivamente.

Informou que após a plantação, se deparou com uma retração no desenvolvimento das plantas, e por ocasião da colheita, sofreu com o excesso de chuvas não conseguindo colher o produto com 100% de qualidade, tendo sofrido muitas perdas na qualidade dos grãos, reduzindo, assim, a quantidade prevista a ser colhida.

Disse que a cultura da soja foi negativamente atingida pelos problemas climáticos nesta safra 2020/2021, seja quanto ao déficit hídrico, que causou a quebra da produtividade, seja quanto ao excesso de chuva afetando a qualidade dos grãos.

Requereu, liminarmente, que seja determinado ao requerido que se abstenha de inscrever o requerente nos órgãos de proteção de crédito, bem como pela suspensão de todos os efeitos dos contratos pactuados entre as partes.

Ao final, pugnou pela procedência ação com a rescisão dos contratos futuros relacionados, afastando a aplicação de multa contratual, da penalidade (wash out), das indenizações de perdas e danos, e de quaisquer outras penalidades, declarando, ainda, a nulidade das referidas cláusulas, uma vez que abusivas.

Ao apreciar o feito, a i. magistrada singular Dra. Luciana Braga Simão Tomazetti indeferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“[...]

Para a concessão da tutela, mostram-se indispensáveis a presença de dois requisitos, quais sejam, a) elementos que evidenciem a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em consonância com o disposto no art. 300 do CPC.

Desta feita, só se justifica o deferimento da tutela provisória para entregar a tutela jurisdicional antes do término do processo, porque a demora do processo pode causar à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Sustenta o autor que em virtude de fenômenos climáticos que assolaram a região, houve perda considerável da produção de soja, o que impossibilitou o cumprimento da obrigação. Alega, ainda, a existência de abusividades nos encargos contratuais.

No caso em apreço, o autor afirma que se torna imprescindível que seja concedida a tutela de urgência para suspensão do contrato indicado na inicial, uma vez que sua produção haveria sofrido graves prejuízos eu razão dos períodos de estiagem, tendo reduziso a quantidade prevista para ser colhida.

Sabe-se que a observância dos contratos pelas partes torna-se indispensável à segurança dos negócios, estabelecendo previamente regras e salvaguardas, através do Princípio do Pact Sunt Servanda.

Com a consolidação do contrato como meio principal de negociação do setor empresarial, surge uma questão central: o risco de descumprimento das obrigações pactuadas, e os custos decorrentes da quebra contratual.

Os contratos de venda futura são classificados como sendo bilaterais e aleatórios, assim, existe uma possibilidade, ou risco, previsível, de ganho ou de perda para qualquer das partes, já que o resultado depende de um evento futuro e incerto que pode alterar o seu montante.

Existe, portanto, uma álea no negócio, podendo resultar um lucro ou uma perda para qualquer das partes.

No caso de contratos de execução diferenciada, como os de venda futura de commodities agrícolas, o grau de certeza quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas deve ser alto, admitindo-se a relativização do acordo somente quando constatado um desarranjo fático suficiente a tornar a obrigação excessivamente onerosa a uma das partes.

Por isso, tem-se um relevante papel dos tribunais brasileiros em garantir a competitividade do agronegócio nacional, ao aplicar a Teoria da Imprevisão frente aos contratos de venda futura de commodities agrícolas com cautela, sob pena de gerar incerteza e instabilidade no setor.

Isso acontece, porque como no caso em estudo, transcende o interesse individual do produtor, tendo em vista o equilíbrio econômico-financeiro desses contratos complexos, pois não envolve apenas o produtor, mas sim as Cooperativas, as Tradings, a venda de mercado futuro, a empresa de exportação, etc.

Quanto a aplicação da teoria da imprevisão, para sua configuração é preciso que em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, posteriores à celebração do negócio de trato continuado ou diferido, tornem a prestação excessiva onerosa a uma das partes. Contudo, a seca, condição climática, é situação plenamente previsível, de molde que não pode ser utilizada para aplicação da teoria da base do negócio jurídico.

Esse entendimento encontra-se alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, pragas, ou estiagem, dentre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da teoria da imprevisão.

De inteira pertinência ao tema versado, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, vê-se:

”DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA DE SOJA. CONTRATO QUE TAMBÉM TRAZ BENEFÍCIO AO AGRICULTOR. FERRUGEM ASIÁTICA. DOENÇA QUE ACOMETE AS LAVOURAS DE SOJA DO BRASIL DESDE 2001, PASSÍVEL DE CONTROLE PELO AGRICULTOR. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPOSSIBILIDADE. OSCILAÇÃO DE PREÇO DA "COMMODITY". PREVISIBILIDADE NO PANORAMA CONTRATUAL. 1. A prévia fixação de preço da soja em contrato de compra e venda futura, ainda que com emissão de cédula de produto rural, traz também benefícios ao agricultor, ficando a salvo de oscilações excessivas de preço, garantindo o lucro e resguardando-se, com considerável segurança, quanto ao cumprimento de despesas referentes aos custos de produção, investimentos ou financiamentos. 2. A "ferrugem asiática" na lavoura não é fato extraordinário e imprevisível, visto que, embora reduza a produtividade, é doença que atinge as plantações de soja no Brasil desde 2001, não havendo perspectiva de erradicação a médio prazo, mas sendo possível o seu controle pelo agricultor. Precedentes. 3. A resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever, não sendo suficiente alterações que se inserem nos riscos ordinários. Precedentes. 4. Recurso especial parcialmente provido para restabelecer a sentença de improcedência.” (REsp n. 945.166/GO, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12/3/2012);

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDEFERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DESTA CORTE – ARTIGOS 478 E 480 DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF - PERÍODO DE SECA OU ESTIAGEM NÃO SÃO CONSIDERADOS FATOS EXTRAORDINÁRIOS - AUSÊNCIA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL - PRECEDENTES - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - ARTS. 541, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, E 255, § 2º, DO RISTJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA SUSCITADA - RECURSO IMPROVIDO. (AgRg no Ag n. 1.218.506/PR, Relator o Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe de 11/12/2009). E, ainda, por decisões monocráticas: AREsp n. 719.284/RS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 21/8/2015; AREsp n. 260.080/RS, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 7/12/2012; AREsp n. 315.589/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/5/2013. Inafastável, no caso em tela, a incidência do enunciado n. 83 da Súmula deste Tribunal. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. Publique-se.” (STJ, REsp 1294951, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20.03.2015, Publicado no DJE 02.06.2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO DE PRODUTO RURAL (SOJA) – ALTERAÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E AUSÊNCIA DE CURADOR – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA MORA EM RAZÃO DE EXCESSO DE CHUVAS – INOCORRÊNCIA - ATIVIDADE AGROPECUÁRIA DE RISCO – MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – ARGUMENTO DE FALTA DE OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA AVALIAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS – ARGUMENTAÇÃO PREJUDICADA – QUESTÕES QUE DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO DEPRECADO – RECURSO IMPROVIDO. (...) A atividade agropecuária é considerada de risco, de modo que não se admite o inadimplemento de dívida rural contraída, sob o argumento de excesso de chuvas que determinaram comprometimento da colheita. Reveste-se de legalidade a aplicação de multa de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor da obrigação principal, sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a, ônus que, além de serem convencionados, não caracterizam abusividade. Na execução por carta, cabe ao Juízo deprecado dirimir as questões relativas a imóveis penhorados.” (Ap 28384/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/02/2014, Publicado no DJE 12/02/2014)

Assim, as alegações de existência de fatores climáticos supervenientes não justificam a inadimplência da obrigação, já que configura o próprio risco do negócio.

De igual modo, não é possível descaracterizar a mora, conforme pretendido, em razão da suposta existência de encargos ilegais no contrato objeto da ação, uma vez que os encargos apontados como abusivos incidem apenas no período de inadimplência e não no período de normalidade do contrato.

Desta feita, ainda que existam irregularidades no tocante a esses encargos, o que será averiguado no decorrer da instrução processual, eventual ilegalidade não tem o condão de descaracterizar a mora.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.”

(ID nº 67333841)

Contra a referida decisão, a parte autora ingressou com o presente recurso.

Pois bem
.

Em sede do presente recurso, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC.

Da análise do artigo citado verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso dos autos, a obrigação assumida pelo autor/agravante, nos contratos de compra e venda de soja futura nº
1361P10325s; 1361P10339s; 1361P10367s; 1361P10410s e 1361P10424s, celebrados com a agravada, foi de entregar:

·

1361P10325s – 1.500.000 kg de soja no período de 01/03/2021 a 30/03/2021; (ID nº 58745908)

·

1361P10339s – 3.000.000 kg de soja no período de 01/03/2021 a 30/03/2021; (ID nº 58745907)

·

1361P10367s – 1.200.00 kg de soja no período de 01/03/2021 a 30/03/2021; (ID nº 58745903)

·

1361P10410s – 510.000 kg de soja no período de 01/03/2021 a 30/03/2021; (ID nº 58745906)

·

1361P10424s – 270.000 kg de seja no período de 01/03/2020 a 30/03/2021. (ID nº 58745905)

E, quando da celebração dos contratos, ficou ajustado que o produtor assumiria todos os riscos decorrentes de sua produção, concordando que intempéries climáticas não justificam a revisão/anulação do contrato (vide
cláusula 3.9
dos contratos nº 1361P10325s, 1361P10339s, 1361P10367s, 1361P10410s e
cláusula 2.5 e 7.3
do contrato nº 1361P10424s). Vejamos (ID’s nºs: 58745908; 58745907; 58745903; 58745906 e 58745905):

Assim, ao celebrarem o contrato de compra e venda, os contratantes possuíam condições de prever a ocorrência de qualquer dessas eventualidades (chuvas, estiagem, ventos, umidade, temperatura), afastando a caracterização de caso fortuito ou força maior, motivo pelo qual não se afasta dos contratantes as obrigações assumidas.

Não obstante o agravante defender seu direito com base na teoria da imprevisão, a natureza da atividade agrícola do recorrente sujeita-se às oscilações climáticas, fenômenos naturais e econômicos.

Nesse sentido, colaciono julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA EAPREENSÃO E DEPÓSITO.
CONTRATOS AGRÍCOLAS. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos contratos agrícolas, o risco é inerente ao negócio, de forma que eventos como seca, estiagem, pragas, ferrugem asiática, entre outros, não são considerados fatores imprevisíveis ou extraordinários que autorizem a adoção da Teoria da Imprevisão. Precedentes
.”

(STJ, AgInt no AREsp 1233352/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 01/07/2020) destaquei

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE SOJA. ENTREGA FUTURA.
RESCISÃO.
ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE.

1. Reconhecidas no acórdão de origem as bases fáticas em que se fundamenta o mérito, não configura reexame de fatos e provas sua mera valoração.

2.
Nos contratos agrícolas de venda para entrega futura, o risco é inerente ao negócio. Nele não se cogita a imprevisão.

3. Agravo não provido.

(AgRg no REsp 1210389/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 27/09/2013) destaquei

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça, já decidiu, inclusive de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL – REJEIÇÃO – CONTRATOS DE VENDA ANTECIPADA DE SAFRA AGRÍCOLA – ENTREGA PARCIAL DO PRODUTO –
ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE SAFRA – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO
– MULTA CONTRATUAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – DESCABIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – PERCENTUAL PACTUADO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

À vista do disposto pelo artigo 413 do Código Civil, a multa compensatória pode ser reduzida até mesmo de ofício, diante do caráter cogente da norma e da função social do contrato – a qual constitui norma de ordem pública nos termos do parágrafo único do art. 2.035 do Código Civil. Assim, irrelevante se houve ou não pedido de redução no primeiro grau, não havendo falar-se em inovação recursal.

A teoria da imprevisão, via de regra, não é aplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar, as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade em razão de variações climáticas, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença.

Logo, a quebra da safra decorrente de intempéries não justifica o inadimplemento do contrato ou motiva o afastamento da cobrança de multas na rescisão contratual.

Não se verifica abusividade na cláusula penal se, ao contrário do que alegam os embargantes, a multa foi estabelecida sobre o volume inadimplido e não sobre o valor dos contratos.-

(N.U 1000161-78.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 13/04/2021) destaquei

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CONTRATO PARA ENTREGA DE SOJA – VENDA FUTURA – EXCESSO DE CHUVAS
– MÁ QUALIDADE DO PRODUTO – DESCUMPRIMENTO – (...) – RECURSO CONHECIDO E MINIMAMENTE PROVIDO. 1
. Nos contratos para fornecimentos de produtos agrícolas para entrega futura, o risco é próprio da natureza do instrumento celebrado entre as partes. Embora prevista no Código Civil, a possibilidade de ser aplicado em todos os contratos a teoria da imprevisão, o risco é próprio do negocio entabulado entre as partes e entre estes reside a questão das intempéries, excesso de chuva que faz perder a qualidade do produto.
2. Sua não entrega ao comprador revela-se quebra do negócio e, neste contexto, demonstrado o prejuízo, imprescindível a condenação do inadimplente em perdas e danos demonstrados nos autos. Juros e correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.
(...).”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC nº 0052934-72.2013.8.11.0041, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, julgado em 06/11/2019, DJe 11/02/2020) destaquei

Ademais, a alegação de que a pandemia de COVID 19 teria comprometido a atividade comercial do agravante, não subsiste, uma vez que os contratos foram entabulados no ano de 2020, e nesse tempo já havia a pandemia, cabendo ao autor/agravante a substituição dos seus funcionários acometidos com a doença.

Neste contexto, a frustração da safra em razão de condições climáticas adversas, ao menos em sede de cognição sumária, é fato previsível e usual na atividade agrícola, cujos riscos assumidos por ambas as partes são inerentes ao negócio jurídico.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022